Tribunal: TJSP
Processo: 1000766-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760861
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000766-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFERSON
LUIS
CARVALHO
SVARCAS,
é
apelado
ARISTÓTELES
DE
AZEVEDO
GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-66.2019.8.26.0100 -Voto no jma
2
VOTO No 23912
APELAÇÃO CÍVEL No 1000766-66.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 27a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MELISSA BERTOLUCCI
APELANTE: JEFERSON LUIS CARVALHO SVARCAS
APELADO: ARISTÓTELES DE AZEVEDO GUIMARÃES
Reintegração de posse. Imóvel urbano. Estabelecimento comercial
(restaurante).
Permanência
do
réu
autorizada
pela
gerente.
Rompimento do negócio jurídico. Ocupação posterior à solicitação de
desocupação
caracterizadora
de
esbulho.
Sentença
mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 170/172) que julgou procedente a ação
possessória ajuizada pelo ora apelado para reintegrá-lo na posse do imóvel descrito na
petição inicial e condenar o réu-apelante ao pagamento de, bem como de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Insurge-se o réu, sustentando, preliminarmente, ilegitimidade ad causam
do réu-apelado, já que o imóvel fora objeto de desapropriação e nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, vez que indeferido o pedido de redesignação de audiência.
Discorre sobre a função social dos bens públicos e alega, ainda, seu regular exercício da
posse.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 200/201) e respondido (fls. 209/215).
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora apelado, na
condição de locatário-possuidor do imóvel localizado na Avenida São João, no 331,
Centro, nesta cidade, onde funciona seu restaurante. Narrou ter locado o imóvel a fim de
explorar atividade comercial no ramo de alimentação e que acordou verbalmente dividir
as despesas e lucros com funcionária do restaurante que, por sua vez, permitiu que o réu-
apelante assumisse a gerência do estabelecimento. A partir de dezembro de 2018, teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-66.2019.8.26.0100 -Voto no jma
3
o acesso ao imóvel impedido por pessoa que afirmou ser funcionário do recorrente,
razão pela qual foi necessário o ajuizamento desta demanda.
Inicialmente, afasta-se o alegado cerceamento de defesa. Com efeito, a
redesignação da audiência de instrução foi indeferida pela magistrada sob o fundamento
de que, “em que pese a formalização da renúncia do patrono do requerido, conforme
notificação de fls. 148/149, datada de 13.08.2019, nos termos do artigo 112, § 1o, do
Código de Processo Civil, o réu foi regularmente intimado da realização da audiência
designada para 17.09.2019, às 14:30 horas, na pessoa de seu então representante,
conforme certidão de publicação de 08.08.2019 (fls. 144/145).”.
Contra tal decisão não houve recurso, de modo que a matéria restou
acobertada pela preclusão.
No mais, cabia à parte a nomeação de novo patrono para lhe representar
nos atos processuais subsequentes. De qualquer forma, o recorrente não arrolou
testemunhas e, na audiência, sequer houve oitiva daquelas indicadas pelo apelado, que
desistiu dos depoimentos, de modo que não há nulidade há ser proclamada pelo fato de
ter comparecido desacompanhado de advogado.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
AÇÃO RESCISÓRIA
Sentença que julgou procedente ação de
arbitramento de aluguel
Prolação após infrutífera tentativa de
conciliação Audiência em que a ré foi desacompanhada de advogado e
não lhe foi nomeado defensor público Profissionais que devem estar
presentes na audiência de conciliação para prestar assistência jurídica na
tomada de decisões - Art. 334, § 9o, do CPC Fato, no entanto, que não
é motivo suficiente a autorizar a rescisão da sentença Inexistência de
nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief)

Hipótese em que na audiência realizada não foram ouvidas testemunhas,
nem se obteve a conciliação, pelo que desse ato não decorreu qualquer
nulidade a contaminar o julgamento da ação Ação improcedente.
(Ação Rescisória 2048211-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de
Registro: 23/06/2020)
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Acidente de trânsito. Renúncia do
advogado devidamente comunicada ao apelante, que compareceu à
audiência de instrução desacompanhado de defensor. Cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-66.2019.8.26.0100 -Voto no jma
4
defesa não configurado, pois competia à parte nomear novo patrono para
os atos processuais subsequentes. Colisão entre veículos. Motorista que,
em manobra de conversão à esquerda, interrompeu a trajetória de outro
condutor, em clara não observância das regras de trânsito previstas nos
artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro. Culpa exclusiva daquele
caracterizada. Recurso provido.
(Apelação Cível 1025371-10.2014.8.26.0114; Relator (a): Dimas Rubens
Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2017; Data de
Registro: 07/02/2017)
Assim, irretocável a decisão da douta magistrada, que, em seus termos,
que ficam ora adotados, concluiu:
“É irrelevante, para a definição da melhor posse sobre o bem, o fato deste ser
objeto de ação de desapropriação pela Municipalidade.
Não houve registro do título translativo decorrente da desapropriação, nem foi
determinada a imissão da Municipalidade na posse do imóvel, de modo que
conserva o expropriado possuidor do bem, apto a transmitir a posse direta deste
ao locatário, ora autora da ação.
No mérito, afere-se das provas produzidas (ou da falta delas), que o autor adquiriu
a posse direta do imóvel em questão, por meio da celebração de contrato de
locação com o seu proprietário, conforme consta ainda na matrícula do imóvel (fls.
138/140).
Permitiu que Tania e, posteriormente, Jefferson, ora requerido, administrassem o
bem, mediante o pagamento de valores e participação no lucro, em uma forma de
arrendamento do estabelecimento empresarial (artigo 1.144, do Código Civil).
Não há prova de que tenha ocorrido o trespasse, já que ausente a prova de
qualquer valor a esse título, seja ao autor, seja a Tania.
A minuta de contrato elaborada entre as partes apenas prova que o pacto não se
aperfeiçoou, vale dizer, que as partes não chegaram a um consenso para
transmitir, em definitivo, o estabelecimento comercial ao requerido.
Ao denunciar ao contrato de arrendamento do estabelecimento, em dezembro de
2018, e diante da recusa de restituição do estabelecimento, a posse do requerido
tornou-se viciada pela precariedade, autorizando a reintegração de posse ora
pretendida.”
O apelante, em seu recurso, não negou os fatos narrados na petição
inicial. Sustentou, além de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, afastados nos
termos acima enunciados, o exercício da posse por meio de tratativas verbais com o
antigo possuidor, sem apresentar documento algum que comprovasse suas alegações.
Assim, ante a ausência de demonstração dos fatos modificativos do direito do autor,
como lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não restam dúvidas de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-66.2019.8.26.0100 -Voto no jma
5
apelado exercia a posse sobre o imóvel por ele locado e que a recusa de desocupação
pelo apelante, não mais autorizado a nele permanecer, é caracterizadora de esbulho.
Por tais razões, nenhum reparo merece a r. sentença de lavra da MM.
juíza Melissa Bertolucci, que fica integralmente mantida, inclusive por seus próprios
fundamentos, com consequente majoração da verba honorária para 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator